Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0706157-10.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 33083858), dada em ação de busca e apreensão de veículo, que impôs ao réu-agravante, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% sobre o valor do débito, em razão da inércia para informar o paradeiro do veículo. No entanto, em consulta processual, verifica-se a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial (id. 125563726 na origem). Em decorrência dessa conversão, não fora conhecido do Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0706157-10.2022.8.07.0000, em face de decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento contra o despacho, proferido ainda quando tramitava a ação de busca e apreensão, que intimou o réu, aqui agravante, para informar o paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé. Assim, diante do novel contexto processual, resta que o agravante igualmente carece de interesse recursal neste agravo interno, que versa, como dito inicialmente, sobre a imposição de multa atrelada à decisão que ordenou fosse informado acerca da localização de veículo, o que não mais subsiste, porquanto não coaduna com o rito da ação de execução em curso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator